Tribunal: TJBA
Processo: 8077325-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077325-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDIELSON BATISTA ARRUDA e outros Advogado(s): PABLO PICASSO SILVA DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CTB. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. 16 PINOS DE COCAÍNA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pelo advogado Pablo Picasso Silva Dias em favor de Edielson Batista Arruda, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA que, em sede de audiência de custódia, manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em 22/11/2025, após se envolver em acidente de trânsito, sendo flagrado na posse de 16 pinos de cocaína (5,42g) e R$ 644,00 em espécie, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa alega ilegalidade da busca veicular, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sendo o paciente genitor de filha menor de 08 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade da busca veicular realizada após acidente de trânsito; (ii) a adequação da fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; e (iii) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou prisão domiciliar em razão de o paciente ser genitor de filha menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca veicular foi precedida de abordagem legítima decorrente de situação de flagrante delito de embriaguez ao volante, constatada após o paciente se envolver em acidente de trânsito e apresentar visíveis sinais de intoxicação alcoólica, confirmada por teste de etilômetro (0,52 mg/L). A existência de crime em andamento (condução de veículo sob influência de álcool - art. 306 do CTB) configura fundada suspeita necessária para justificar a busca no interior do automóvel, não se tratando de diligência exploratória aleatória, mas de desdobramento natural e legítimo da abordagem inicial, não havendo ilicitude da prova. 4. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, estando presentes tanto o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e embriaguez ao volante) quanto o periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública). A gravidade concreta do delito está evidenciada pela quantidade de entorpecente (54 doses de cocaína), pela forma de acondicionamento (16 pinos prontos para comercialização), pela apreensão de dinheiro em notas variadas, e pela prática concomitante do crime de embriaguez ao volante. Essas circunstâncias revelam a periculosidade acentuada do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente considerando que o município possui menos de 4 mil habitantes, tornando a quantidade apreendida ainda mais expressiva. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e ocupação lícita), por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. A periculosidade do agente, aferida a partir das circunstâncias do flagrante, torna insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 6. A alegação de ser o paciente o único responsável por filha menor de 08 anos não foi acompanhada de prova idônea e inequívoca dessa condição, como exige o parágrafo único do art. 318 do CPP. A mera juntada da certidão de nascimento, embora comprove a paternidade, é insuficiente para demonstrar que o paciente é o único e indispensável cuidador da menor, requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada. Tese: "1. A abordagem policial motivada por situação de flagrante delito de embriaguez ao volante, após acidente de trânsito, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, não havendo ilegalidade nas provas daí decorrentes. 2. A quantidade de droga, aliada à sua forma de acondicionamento (fracionada e pronta para venda), à apreensão de dinheiro trocado e à prática de outro delito em concurso, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, exige prova idônea de que o agente é o único e indispensável responsável pelos cuidados do filho menor, não bastando a mera comprovação da paternidade. 4. As condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 1.005.749/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, RHC n. 217.690/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8077325-26.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ruy Barbosa/BA, tendo por Impetrante o Advogado: PABLO PICASSO SILVA DIAS, e por Paciente: EDIELSON BATISTA ARRUDA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. (Processo de 1º Grau nº: 8002763-71.2025.8.05.0218). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.